Tribunal: TJSP
Processo: 1072799-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – Empresa que aderiu ao Programa PEP – Juros - Lei Estadual no 13.918/2009 – Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial – Taxa que não pode ser superior àquela incidente nos tributos federais (SELIC) – Adesão ao Programa Especial de Parcelamento que não impede a discussão quanto aos juros – Muito embora a adesão a tal parcelamento signifique a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – Empresa que aderiu ao Programa PEP – Juros - Lei Estadual no 13.918/2009 – Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial – Taxa que não pode ser superior àquela incidente nos tributos federais (SELIC) – Adesão ao Programa Especial de Parcelamento que não impede a discussão quanto aos juros – Muito embora a adesão a tal parcelamento signifique a confissão da dívida tributária, não há de ser aplicada atualização considerada inconstitucional – Inexistência de relação jurídica que obrigue a autora a pagar a parcela dos juros exigidos nas CDAs descritas na inicial que exceda a SELIC, expurgando-se do crédito tributário tal parcela indevida – A Administração deverá providenciar o recálculo dos juros do parcelamento, respeitando o limite da taxa SELIC, o que não afetará o débito e a adesão do PEP. Não é o caso, porém, de se suspender o protesto do título e/ou a exigibilidade de todo o débito tributário e/ou as inscrições em CADIN, Serasa e outros órgãos de proteção ao crédito e viabilizar expedição de certidão de regularidade fiscal, eis que a autora reconhece que deve ao Fisco e não procedeu ao depósito judicial - Eventuais valores credores – em favor da autora – deverão ser compensados com os valores vincendos, o que deverá ser apurado em fase própria. Custas e despesas processuais rateadas e verba sucumbencial recíproca – Manutenção - Sentença de parcial procedência mantida – Recursos improvidos.